Tribunal: TJPA
Processo: 0846905-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846905-67.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

APELADO: MARIA DA VITORIA MOTTA MELO DA ROCHA, RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADOS:

LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699 E GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 9.742

APELADOS: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA E RAMUNDA TEREZINHA KÓS MIRANDA

ADVOGADOS:

RAPHAEL NOGUEIRA VON PAUMGARTTEN – OBA/PA 24.609-A E BRENO ARTHUR DA SILVA VIEIRA – OAB/PA 33.541-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

+

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por João dos Santos Arruda Filho contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito por decadência. O apelante sustenta a nulidade da doação, falsidade de assinaturas, nulidade dos contratos e imprescritibilidade do negócio jurídico nulo, requerendo o provimento do recurso. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fase de saneamento e organização do processo caracteriza error in procedendo, tornando a sentença nula; e (ii) definir se a supressão da fase probatória implicou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, é essencial para a estabilização da lide e garantia de uma sentença segura e fundamentada.

4.

A ausência dessa fase implica nulidade da sentença por error in procedendo, pois impossibilita a resolução adequada das questões processuais pendentes e a delimitação das questões de fato e direito.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida organização e saneamento do processo, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual (arts. 9º e 10 do CPC).

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, nos quais a supressão da fase probatória e a falta de anúncio do julgamento antecipado resultam em prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADOS: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699 E GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 9.742

APELADOS: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA E RAMUNDA TEREZINHA KÓS MIRANDA

ADVOGADOS: RAPHAEL NOGUEIRA VON PAUMGARTTEN – OBA/PA 24.609-A E BRENO ARTHUR DA SILVA VIEIRA – OAB/PA 33.541-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou
extinto o processo com resolução de mérito por decadência.(PJe ID 22375697, páginas 1-6)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- nulidade absoluta da doação a ensejar negócio jurídico inexistente;

- falsidade das assinaturas constantes nas escrituras públicas e nulidade de todos os contratos escriturados no Cartório Kós Miranda;

- vício na manifestação de vontade do ato consolidada e

- imprescritibilidade do negócio jurídico nulo;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID 22375700, páginas 1-9).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 22375704, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADOS:

LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699 E GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 9.742

APELADOS: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA E RAMUNDA TEREZINHA KÓS MIRANDA

ADVOGADOS:

RAPHAEL NOGUEIRA VON PAUMGARTTEN – OBA/PA 24.609-A E BRENO ARTHUR DA SILVA VIEIRA – OAB/PA 33.541-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC

que se soma à essência e consequências jurídicas do efeito devolutivo;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- pedido de confecção dos meios de prova tanto na inicial quanto na resistida que não

apreciados pelo magistrado

na fase estrutural da lide ante a escolha de imediata sentença;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: Inicial – Contestação– Réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade porque

deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

Resolução das questões pendentes que envolvem as prejudicais de mérito, como a decadência e prescrição, e as preliminares.

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico porque se alcançará a estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, em Juízo de Prelibação, tenho por conhecer do Recurso de Apelação Cível, porém, casso a

sentença

combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 13/05/2025